Tribunal: TJDFT
Processo: 0715240-24.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RACISMO. INJÚRIA RACIAL. ART. 2o-A DA LEI No 7.716/1989. OFENSAS RELACIONADAS A CABELO CRESPO E CONDIÇÃO SOCIAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as expressões proferidas pela apelante configuram o crime de injúria racial previsto no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989, com dolo específico de ofender a vítima em razão de raça ou cor; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para injúria simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, termos de declaração, relatório final da Polícia Civil e pela prova oral colhida em juízo, cujos depoimentos são firmes e harmônicos quanto às ofensas proferidas.
4. A vítima e as testemunhas relatam que a apelante afirmou que seus cachorros “valiam mais” que a vítima, chamou-a de “pobre”, “pé rapada” e “favelada”, além de dirigir reiteradas ofensas ao seu cabelo crespo, associando-o a “pulgas” e “carrapatos”, em contexto de menosprezo e humilhação pública.
5. A ofensa direcionada a traço físico racializado — cabelo crespo — com conotação depreciativa, associando-o à sujeira e inferioridade, caracteriza discriminação em razão de raça ou cor, ainda que não haja menção literal à palavra “negra”.
6. O dolo específico (animus injuriandi) evidencia-se pela intenção consciente de atingir a honra subjetiva da vítima mediante utilização de elementos ligados à sua condição racial, sendo irrelevante eventual alegação de destempero emocional ou relações pessoais pretéritas.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que a intenção de ofender a honra subjetiva da vítima com base em elementos relacionados à cor da pele configura o dolo específico necessário ao crime de injúria racial, sendo inviável a absolvição quando o conjunto fático-probatório é robusto.
8. Não há falar em desclassificação para injúria simples, pois as expressões utilizadas extrapolam ofensas genéricas e revelam propósito discriminatório vinculado à raça ou cor, subsumindo-se adequadamente ao art. 2o-A da Lei no 7.716/1989.
9. A dosimetria da pena observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes e mantendo-se o regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, bem como a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ofensa à honra subjetiva da vítima mediante utilização de elementos relacionados a traço físico racializado, como cabelo crespo, com conotação depreciativa, configura o crime de injúria racial previsto no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989, ainda que não haja menção expressa à cor da pele.
2. O dolo específico no crime de injúria racial evidencia-se pela intenção de ofender a dignidade da vítima com base em elementos associados à raça ou cor, sendo irrelevante o destempero emocional ou relações pessoais pretéritas.
3. Comprovadas autoria e materialidade por prova oral coesa e harmônica, inviável a absolvição ou a desclassificação para injúria simples.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CPP, art. 386, III e VII; CP, arts. 33, §2o, “c”, e §3o, 44, 59 e 68; Lei no 7.716/1989, art. 2o-A; Lei no 14.532/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.085.409/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.713.884/SP, Quinta Turma, DJEN 19.05.2025; STJ, AREsp 2.835.056/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 28.05.2025; TJDFT, Acórdão 1999021, 0719594-63.2023.8.07.0007, 3a Turma Criminal, j. 15.05.2025, DJe 26.05.2025; TJDFT, Acórdão 2011806, 0736804-76.2022.8.07.0003, 2a Turma Criminal, j. 17.06.2025, DJe 30.06.2025; TJDFT, Acórdão 1989274, 0702290-48.2023.8.07.0008, 1a Turma Criminal, j. 14.04.2025, DJe 28.04.2025.